Tribunal: TJBA
Processo: 8016605-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016605-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIELA DE ARAUJO FERREIRA Advogado(s): MANOEL OLIVEIRA SALES, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES, RICARDO SANTOS PEREIRA, JOAO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA APELADO: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IOF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pleiteia a revisão de cláusulas contratuais sob alegação de juros abusivos, capitalização indevida, encargos moratórios excessivos, repetição de indébito e afastamento da cobrança de IOF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal dos juros; (iii) determinar a legalidade da cobrança de comissão de permanência; (iv) verificar a regularidade dos encargos moratórios; (v) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova e de repetição em dobro do indébito; e (vi) aferir a legalidade da cobrança de IOF. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão contratual em hipóteses excepcionais de abusividade comprovada. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, devendo-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos termos do REsp 1.061.530/RS. A taxa pactuada de 3,55% ao mês é inferior à taxa média de mercado de 5,23% ao mês no período da contratação, afastando qualquer desvantagem exagerada ou abusividade. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF, sendo inaplicável a limitação de 12% ao ano. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, inexistindo prova de ausência de pactuação ou de cobrança dissimulada. A cobrança de comissão de permanência é admitida pelo STJ desde que não cumulada com outros encargos, não havendo comprovação, nos autos, de sua exigência ou cumulação indevida. Os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2% observam o limite previsto no art. 52, § 1º, do CDC, inexistindo excesso. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica demonstrada, o que não se verifica diante de alegações genéricas. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de cobrança indevida com má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, circunstância não evidenciada. A cobrança de IOF decorre de imposição legal prevista na Lei nº 5.172/66 e regulamentada pelo Decreto nº 6.306/2007, não configurando encargo contratual arbitrário. Inexistem elementos que justifiquem a reforma da sentença, que examinou adequadamente as alegações e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN afasta, em regra, a caracterização de abusividade. 2. É admitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor. 4. A inversão do ônus da prova no CDC depende de verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência técnica, não sendo automática. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único; 51, § 1º; 52, § 1º. CC/2002, arts. 406 e 591. CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Lei nº 5.172/66. Decreto nº 6.306/2007. Decreto nº 22.626/33. Lei nº 11.672/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 271.214/RS; REsp 1.036.818; REsp 971.853/RS. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8016605-27.2024.8.05.0001 em que figura como apelante DANIELA DE ARAÚJO FERREIRA e apelado ITAU SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões adiante expostas.